Tribunal: TCU
Processo: 012.553/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4898/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 012.553/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alex Gunther Braun (XXX.507.012-XX); Arlete Fernandes Oliveira (XXX.396.165-XX); Elizangela dos Santos Silva (XXX.866.542-XX); Maria Clareodina da Silva (XXX.655.931-XX); Maria Jose Mendes da Silva (XXX.563.064-XX); Marisa Emilia Veiga Borges (XXX.225.340-XX); Sarah Muniz Braun (XXX.093.622-XX); Vinicius Muniz Braun (XXX.093.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.